Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. agravo de instrumento. excesso de execução. ausência de impugnação específica. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para comprovar os débitos; (iii) verificar se cabe a aplicação de sanção por litigância de má fé.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 525, § 4o, do CPC, "quando o executado alega excesso de execução pelo exequente, deve declarar de imediato o valor correto e apresentar um cálculo detalhado e atualizado". O § 5o estabelece que, se o devedor não fornecer esse demonstrativo e o excesso for o único fundamento, a impugnação será rejeitada. Caso haja outros fundamentos, ela será processada, mas o juiz não analisará o excesso. Por sua vez, o artigo 525, § 1o, IV, determina que o executado deve demonstrar precisamente o excesso de execução, apresentando memória detalhada e atualizada do valor correto.
4. A ausência de atas de assembleia do condomínio não impede, por si só, a comprovação dos débitos, desde que existam outros documentos que evidenciem a dívida e a continuidade da obrigação.
5. Para se caracterizar litigância de má-fé, é preciso haver prova clara de que a parte cometeu alguma das ações mencionadas no art. 80, do CPC, além de evidências de dolo ou culpa grave e de prejuízo real à parte inocente.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 1o, 4o e 5o.